Tribunal: TJBA
Processo: 0700391-22.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700391-22.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

L/A

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO: ARTIGO 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (CP), COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
APELO DEFENSIVO
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE E SEU COMPARSA. OFENDIDO QUE NARROU A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM SEDE DE CONTRADITÓRIO QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

DOSIMETRIA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MENOR
QUANTUM
LEGAL:
IMPOSSIBILIDADE
.
VETORIAL “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” QUE DEVE SER VALORADA NEGATIVAMENTE: APELANTE QUE FEZ USO DE UMA ARMA DE FOGO PARA ABORDAR A VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, A DESPEITO DE FIGURAR UMA CAUSA MAJORANTE, PERFAZ-SE APTA A DEMONSTRAR UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA AÇÃO E, POR CONSEGUINTE, A LEVAR À EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA. PRECEDENTES.
PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, PREVISTA NO INCISO II DO § 2.º DO ARTIGO 157 DO CP:
NÃO ACOLHIMENTO
.
LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS DEMONSTRADO. INTENÇÃO DE SE APROPRIAR DE COISA ALHEIA COMUM AOS AGENTES. COMPROVADA A DIVISÃO DE TRABALHO, COM CADA UM DOS AGENTES DESEMPENHANDO UMA FUNÇÃO IMPRESCINDÍVEL NA CONSECUÇÃO DA FINALIDADE COMUM, HAVENDO, PORTANTO, CONTRIBUIÇÃO CAUSAL FÍSICA E LIAME SUBJETIVO.

PENA DE MULTA. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO.
INDEFERIMENTO
. INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO EM TESTILHA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE SE REVELAR PROPORCIONAL À PENA RECLUSIVA. MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO ALUDIDO PRINCÍPIO.

ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO SE TORNAR EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0
700391-22.2009.8.05.0150
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante o Acusado LEANDRO SILVA DE ALMEIDA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora